Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800108-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DE ALMEIDA MENESES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MÃE DO RIO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0800108-92.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800005-04.2024.8.14.0027

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

MARCELO NORONHA CASSIMIRO

OAB/PA nº 17.201

PACIENTE:

JOSE DE ALMEIDA MENESES

AUTORIDADE COATORA:JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MÃE DO RIO –PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DO DECRETO PRISIONAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

FALTA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. DECISÃO IMPETRADA NÃO JUNTADA À INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. NECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES À IMPETRAÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. EXTRAPOLAMENTO DESAZARRAZOADO DE PRAZOS. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 10 DO CPP. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO AINDA PENDENTE DE DEFINIÇÃO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE IDH E DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA SEGUIDA DE ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, porém, CONCEDER ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO, para revogar a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0800108-92.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800005-04.2024.8.14.0027

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

MARCELO NORONHA CASSIMIRO

OAB/PA nº 17.201

PACIENTE:

JOSE DE ALMEIDA MENESES

AUTORIDADE COATORA:JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MÃE DO RIO –PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado

Marcelo Noronha Cassimiro
, inscrito na OAB-PA sob o nº. 17.201, em favor de
JOSE DE ALMEIDA MENESES
, já qualificado nos autos, visando combater ato emanado do Juízo da

Vara Única de Mãe do Rio/PA que, nos autos do processo nº.

0800005-04.2024.8.14.0027, decretou a prisão preventiva do paciente.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal decorrente do ato apontado como coator, o impetrante argumentou, basicamente, que o fundamento da prisão preventiva que sustenta a atual constrição de liberdade da paciente, qual seja, o risco à garantia da ordem pública é superado pela circunstância dela reunir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade e, ainda, pelo fato de deter de ostentar enfermidade de natureza grave que tem afetado sua saúde (hanseníase), razão pela qual poderia a custódia cautelar ser substituída pela prisão domiciliar.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para revogar a custódia preventiva da paciente com ordem para expedição de alvará de soltura em seu favor e, por conseguinte, sua substituição pela prisão domiciliar e, no mérito, a ratificação do pedido liminar para concessão definitiva da ordem nos termos pleiteados na referida tutela de urgência (id

17554316).

Juntou documentos (id

17554317 – 17554333 - Pág. 7).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

17558437).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17699288 - Pág. 1 – 2).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17812762).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem não comporta conhecimento.

Explico.

Observo que a inicial não se encontra devidamente instruída com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, documento este que seria essencial para a aferição da ilegalidade arguida na impetração. Como é sabido, em sede de habeas corpus, o ônus de instrução do feito compete ao autor da ação e, no caso presente, noto que dele não se desincumbiu o ora impetrante.

Na falta de prova documental pré-constituída e idônea, concluo que a pretensão veiculada na impetração, seguramente, exigiria apreciação de fatos e provas contidos nos autos e, por conseguinte, incursão sobre mérito em indevida antecipação ao juiz natural da causa, o que, segundo remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (por todos, cito: STF - RHC: 220948 SC, Relator: Nunes Marques, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-024 - 09-02-2023, publicação em 10-02-2023) e desta Seção de Direito Penal (por todos, cito:

TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0811923-23.2023.8.14.0000 – Relator(a): Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/11/2023
)
, não se admite na via estreita do
habeas corpus
, salvo diante a existência de flagrante ilegalidade ou circunstância excepcional a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Com essas considerações, concluo que a ordem não deve ser conhecida.

Por outro lado, em busca realizada no processo originário (AuPrFl nº.

0800005-04.2024.814.0027) é possível constatar a existência de
fatos supervenientes à impetração
e que, no atual momento, configuram
excepcionalidade apta a autorizar a concessão da ordem, de ofício
, por este Tribunal, especialmente, porque o caso trata de pessoa que se encontra encarcerada
há mais de 57 (cinquenta e sete) dias sem inquérito relatado
e, tampouco, denúncia oferecida contra si pelo Ministério Público (AuPrFl nº. 0800005-04.2024.814.0027 – id

106656676).

Antes de tudo, importante consignar que a Constituição Federal é assertiva ao conferir a todos o direito ao julgamento em prazo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII
[1]
, CF), o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade, como é o caso da ora custodiada.

A propósito, a nível internacional, o tema tem sido objeto de inúmeros julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive de processos em que se aponta o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente do descumprimento do direito à razoável duração do processo, como, por exemplo, nos precedentes firmados no
Caso Ximenes Lopes vs. Brasil
(sentença de 4/7/2006) e, ainda, no
Caso Nogueira de Carvalho e outro vs. Brasil
(sentença de 28/11/2006), afora outros de igual relevância quanto à questão.

No ponto, vale destacar, também, que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(por todos cito: STJ - RHC: 153214 CE 2021/0282369-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)
,

os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

No caso dos autos, verifico que, desde a prisão em flagrante do paciente ocorrida no dia 06/01/2024, ele permanece reclusa há mais de 57 (cinquenta e sete) dias aguardando somente o término do inquérito relatado, o que evidencia significativa violação do prazo descrito no art. 10 do CPP
.

Afora o extrapolamento de prazo, é válido ressaltar, também, que o processo originário se encontra atualmente parado em razão de declínio de competência do juízo coator, de modo que não seria razoável e, tampouco, proporcional exigir que a paciente aguarde ainda mais tempo preso a solução desse incidente processual que, registro, não possui previsão estimada de definição.

Nesses termos, considerando o conjunto de fatores acima elencados, concluo que o excesso de prazo da prisão cautelar é manifesto e o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente está configurado, razão pela qual não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à concessão da ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada contra o ora paciente, nos termos do art. 654, §2º c/c art. 316,
caput
, ambos do CPP.

Fica ressalvada, contudo, que o deferimento do pleito liminar, não constitui óbice à eventual decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo
a quo
, tampouco, à expedição de novo decreto de prisão cautelar em desfavor da ora paciente em caso de superveniência de fatos novos a ensejar a adoção dessa providência, preservando-se, pois, o poder geral de cautelar franqueado à autoridade coatora.

Posto isso,
não conheço
da ordem de
habeas corpus
.

No entanto, por todas as razões expendidas,
concedo ordem, de ofício
, para
revogar a prisão preventiva
de

JOSE DE ALMEIDA MENESES
, autônomo, RG nº 7551249 PC/PA e CPF nº 036.015.762-95, residente e domiciliado em Heliolandia II, Rua Salvador, nº 80, bairro do Distrito Industrial, Ananindeua/PA, CEP 67035-180, nos termos dos artigos 654, §2º e 316,
caput
, ambos do CPP,

devendo ser expedido competente ALVARÁ DE SOLTURA, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)

Belém, 11/03/2024